Tribunal: TJES
Processo: 5010985-41.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-03-07

Ementa:
S
EGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Nº
5
0
10985
-
41
.202
3
.8.08.00
00

AGVTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGVDO: GABRIEL DOS SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO.
REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA PARA AFASTAR O BENEFÍCIO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO EM DISCORDÂNCIA COM
RECOMENDAÇÃO DE Nº 62 DO STJ.
NÃO DEMONSTRADA A AUSÊNCIA DE VAGAS NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. AFASTADA A CONCESSÃO DO REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Ausente qualquer ilegalidade na norma técnica, que estabelece critérios para a aplicação do regime semiaberto harmonizado, conforme recomendação de nº 62, do CNJ.

2. Não constam nos autos meios comprobatórios que a casa penal não seja adequada para realizar o recolhimento do apenado em período noturno beneficiado pelo trabalho externo.

3.
Recurso conhecido e
p
rovido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
,
à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

D
AR
-LHE
PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator
.

Vitória, ES, em ______/______/2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010985-41.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: GABRIEL DOS SANTOS TEIXEIRA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

S
EGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Nº
5
0
10985
-
41
.202
3
.8.08.00
00

AGVTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGVDO: GABRIEL DOS SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO.
REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA PARA AFASTAR O BENEFÍCIO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO EM DISCORDÂNCIA COM
RECOMENDAÇÃO DE Nº 62 DO STJ.
NÃO DEMONSTRADA A AUSÊNCIA DE VAGAS NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. AFASTADA A CONCESSÃO DO REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Ausente qualquer ilegalidade na norma técnica, que estabelece critérios para a aplicação do regime semiaberto harmonizado, conforme recomendação de nº 62, do CNJ.

2. Não constam nos autos meios comprobatórios que a casa penal não seja adequada para realizar o recolhimento do apenado em período noturno beneficiado pelo trabalho externo.

3.
Recurso conhecido e
p
rovido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
,
à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

D
AR
-LHE
PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator
.

Vitória, ES, em 06 de março de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Nº
5
0
10985
-
41
.202
3
.8.08.00
00

AGVTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGVDO: GABRIEL DOS SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, t
rata-se de Agravo em Execução Penal interposto
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
inconformad
o
com a
D
ecisão
proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais – Exclusiva do Regime Semiaberto – do Juízo de Vila Velha, Comarca da Capital, que concedeu ao agravado o direito de cumprir pena em regime domiciliar, por meio do semiaberto harmonizado, mediante a utilização de tornozeleira eletrônic
a
.

Nas razões recursais,
o
parquet

pretende a
reforma da decisão, sustentando
a
inviabilidade da
medida em favor do apelado.

Estando presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo a análise do mérito.

Verifico que a temática central da irresignação postulada está amparada n
o
fato de que

a decisão objurgada, ao deferir o cumprimento de sua reprimenda em regime semiaberto harmonizad
o
,
t
eria
labor
ado
em equívoco.

Compulsando os autos, nota-se que
a douta Magistrada deferiu o pedido de progressão ao regime semiaberto em favor do agravado, uma vez verificado o preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo, consoante critérios estabelecidos no art. 112 da Lei de Execução Pen
al.

A meu ver, a decisão vergastada merece reforma. Explico.

Argumenta o
Parquet
, que não obstante o apenado esteja trabalhando externamente há mais de um ano, o presente caso não se amolda aos requisitos estabelecidos para a concessão de prisão domiciliar, bem como aduz que o apenado apenas implementará o requisito objetivo para progressão ao regime aberto em 29/5/2024 e para o livramento condicional em 13/03/2025.

No que se refere ao semiaberto harmonizado,
sabemos que trata-se,
em síntese,
de flexibilização do rigorismo do regime de pena vigorante, muitas vezes implementa
d
o
com a concessão da liberdade eletronicamente monitorada,
se cumpridos
os
requisitos aptos para tant
o.

A referida harmonização é oriunda do reconhecimento,
pelo Supremo Tribunal Federal,
de
violações massivas de direitos fundamentais, e de
um estado de coisas inconstitucional do sistema carcerário brasileiro,
como declarado nos autos do Recurso Extraordinário n. 641.320/RS
,
desaguando na edição
da Súmula Vinculante nº 56, que obsta a permanência de apenado em regime mais gravoso do que aquele que ele tem direito, sob pena de excesso na execução da pena, violação de princípios constitucionais e da legalidade.

Tratando-se de benefício decorrente de uma construção jurisprudencial, a sua concessão deve atender a requisitos ainda que mínimos emanados do Juízo da Execução Penal, e, portanto, à luz do entendimento externado pelo STF, o Juízo da Vara de Execuções Penais de Colatina editou o respectivo Ofício-Circular n. 04/2021, estabelecendo os requisitos aptos para concessão do benefício referenciado,
dispondo de forma clara sobre a impossibilidade de harmonização do regime com relação aos
apenados que cumprem pena decorrente de crime hediondo com resultado morte
,
como no caso do ora agravante
.

Vejamos:

Ofício Circular nº. 04/2021:

“
[...]
2) Em atenção à inovação legislativa trazida pela Lei nº. 13.964/2019, bem como em atenção ao que foi decidido pelo Presidente do Conselho Nacional de Justiça, ao editar a Recomendação nº. 078/2020,
o benefício do semiaberto harmonizado NÃO será concedido aos condenados por crimes hediondos e a eles equiparado com resultado morte, sem prejuízo, entretanto, aos benefícios já concedidos
; [...]

Na espécie, verifica-se que a douta magistrada de piso concedeu ao agravado o regime semiaberto harmonizado mediante a utilização da tornozeleira eletrônica, sob o argumento de ausência de vagas em unidade prisional compatível com o regime semiaberto.

No entanto, no caso dos autos, verifica-se que o ora agravado já cumpre sua pena no estabelecimento prisional compatível ao regime semiaberto, além de já exercer o direito legalmente previsto para os apenados que cumprem a pena no regime semiaberto há mais de 1 (um) ano, qual seja: sair para trabalhar todos os dias e permanecer recolhido somente no período noturno e finais de semana.

De modo que, a permanência do apenado em prisão domiciliar sob o monitoramento eletrônico, quando
não há comprovação de indisponibilidade de vagas em estabelecimentos prisionais
, frustra o adequado cumprimento do regime semiaberto legalmente previsto.

Assim, diante da ausência do cumprimento do sobredito requisito prévio, realmente me parece impossível que seja implementado o semiaberto harmonizado em favor do agravado, mesmo diante da comprovação de que irá provavelmente progredir de regime de pena ainda no curso deste ano.

Destarte,
o reeducando também sequer preenche o requisito objetivo para a concessão da pretendida progressão antecipada de regime prisional, pois apresenta condenação por crime roubo com emprego de arma de fogo e a data para a sua progressão de regime somente prevista para 29/5/202
4.

Ante tais razões,
conceder ao agravado o direito de terminar de cumprir a sua reprimenda em seu domicílio mediante o uso de tornozeleira eletrônica, sem que ele tenha atingido os requisitos necessários para tanto,
e
nsejaria uma sensação de impunidad
e.

Desta forma,
CONHEÇO E
D
O
U
PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)